Tribunal: TJMT
Processo: 0002785-71.2013.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002785-71.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLEBER GOMES DA SILVA - CPF: 056.882.451-23 (APELADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COLIDER - CNPJ: 00.178.970/0001-81 (VÍTIMA), APAE-Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colider-MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002785-71.2013.8.11.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEBER GOMES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AOS ACONTECIMENTOS – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUE INVIABILIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

É de ser mantida a absolvição quando inexistem provas seguras de que o agente cometeu os crimes de furto que lhe são imputados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002785-71.2013.8.11.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEBER GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Cleber Gomes da Silva do crime tipificado no
art. 155, § 4o, incisos I e IV, no art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n. 8069/90, em concurso material (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, outro na forma tentada, e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) há provas que suficientes para sustentar a condenação; 2) “
Edivaldo Lima Gregório, funcionário, á época, da empresa “Inviolável”, o reconheceu como autor do crime, descrevendo suas características físicas, bem como a características dos menores que estava com ele, em especial as vestimentas que eles usavam
” (sic); 3) a prova testemunhal comprova o rompimento de obstáculo (Id. 25880493).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 25880980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id. 31196976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002785-71.2013.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 26-5-2013, por volta de 23h35min, o apelado, em conjunto com os menores Alex Sandry de Freitas Vieira e Diego Duarte Padovan, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram um aparelho celular, marca Nokia, modelo E5-00, cor prata, de propriedade da APAE.

Consta ainda que, na mesma oportunidade e utilizando
modus operandi
semelhante, eles tentaram subtrair objetos de propriedade do estabelecimento vizinho – ACIC – Associação Comercial e Industrial de Colíder.

Na fase inquisitorial, este é o relato de Gerson dos Santos Santana:

Que estava de motorista, juntamente com o CB PM Anésio, quando recebeu uma ligação, via fone 190, do solicitante Jedeilson dos Santos Batista, o qual relatou que havia três pessoas na Rua Cuiabá, próximo a Minas Turbo, passando de frente as residências e batendo nos portões, e quando era “acuado por cães” ou avistava algum movimento no interior da residência, mudava de residência e continuava praticando a mesma situação, e que os mesmos haviam subido a Avenida do Colonizador e virado na rua da ACIC, e que havia os perdido de vista; Que de imediato, juntamente com o CB PM Anésio, nos deslocamos para as imediações no intuito de localizar os referidos rapazes;
Que em frente a ACIC, na Avenida do Colonizador, fomos abordados por Edivaldo Lima Gregório, que trabalha como segurança na empresa Inviolável, o qual nos relatou que um dos alarmes do interior do prédio da ACIC havia disparado
; Que ao chegar no local deparou com dois menores na frente da ACIC, pelo lado de fora dos portões, sendo estes um de camiseta cor branca e o outro de camiseta amarela, e também avistou no interior do prédio da APAE um outro menor com roupas escura, não sendo possível identificar a cor destas (da roupa); Que o adolescente tinha empreendido fuga do local não sendo mais avistado por este; Que ao adentrar no interior do prédio da ACIC e APAE verificamos que havia janelas arrombadas e que os rapazes não se encontravam no local; Que diante dos fatos relatados por Edivaldo, iniciamos buscas pelo local com o intuito de localizar os possíveis suspeitos, e que na Avenida do Colonizador, próximo ao córrego Jaracatia, avistamos dois rapazes, um de camiseta cor amarela e o outro de camiseta cor branca, os quais eram com as mesmas características que o segurança da Inviolável teria relatado, e mais a frente nos deparamos com o outro suspeito que também foi detido para reconhecimento;
Que retornamos ao local do fato ocorrido com o suspeito e os dois adolescentes, onde foi confirmado por Edivaldo que os dois de camiseta branca e de camiseta amarela estavam em frente a APAE do lado de fora observando o interior do estabelecimento, e que o mesmo ao chegar no local os dois adolescentes empreenderam fuga, e quanto ao suspeito Cleber, o segurança da Inviolável não conseguiu reconhecer, porém, segundo relato de Jedeilson, entre os suspeitos relatados anteriormente, via fone 190, que estavam mexendo nos portões das residências, havia um mais baixo, de camiseta listrada, conferindo assim com as informações relatadas dos referidos suspeitos,
momento em que os mesmos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, sem lesões corporais, para providências cabíveis ao fato; Que indagados os menores sobre o que estavam fazendo naquele momento, relataram que estavam vindo do centro e que estavam voltando para casa; Que posteriormente indagados novamente, os dois menores informaram que estavam em frente a ACIC apenas observando o interior do estabelecimento; QUE indagado, o suspeito Cleber disse que não tinha nada a ver com o fato, mas aceitou passivamente a sua detenção; Que indagado sobre a origem dos celulares os mesmo relataram que eram de cada um e que tinham nota fiscal dos mesmos
(Id. 25865036).

Semelhante é o depoimento de Anésio Ferreira
(Id. 25865036).

Rosangela de Oliveira Antunes, confirmou que a janela da ACIC foi arrombada, e que o local foi revirado, mas nada foi furtado. Disse ainda que
“
Jedeilson, que estava no local, disse que aqueles três suspeitos estavam mexendo nos portões de algumas residências, e que havia telefonado para a polícia para impedir que viesse ocorrer algum furto; Que o rapaz da Inviolável confirmou que dois daqueles suspeitos que estavam na viatura, eram os mesmos que estavam em frente a ACIC quando ele chegou no local, e que o outro indivíduo estava com a camiseta no rosto como um capuz
” (Id. 25870992).

Edivaldo Lima Gregório expôs os acontecimentos nos termos transcritos:

Que o declarante trabalha na empresa inviolável há um ano e quatro meses; Que na data de 26-05-2013, se encontrava trabalhando, aproximadamente, 23h30min, momento que através do sistema de monitoramento da empresa foi acionado para se deslocar até a ACIC, pelo motivo do alarme daquele estabelecimento estar disparado; Que de imediato se deslocou até o local; Q
ue se deparou com dois adolescentes debaixo de uma arvore, ao lado da ACIC; Que um adolescente estava vestido de camiseta de cor amarela e o outro de camiseta da cor branca; Que quando perceberam a presença do declarante saíram caminhando, aparentando estar desconfiado
;
Que o declarante passou de frente da ACIC e voltou; Que foi quando o declarante já se deparou com um terceiro elemento dentro do pátio da APAE (localizada ao lado da ACIC); Que era um indivíduo moreninho, estatura mediana; Que quando o elemento viu o declarante saiu correndo; Que ele estava sem camiseta, pois a camiseta estava amarrada no rosto dele, tipo tampando parte do rosto do mesmo
; Que nesse momento a guarnição da Policia Militar estava chegando no local; Que a Guarnição policial entrou no pátio da APAE e foi verificado que uma janela estava com a tranca quebrada, e estava aberta, por ter sido forçada, mas não foi encontrado o suspeito ali no pátio; Que então o declarante e a guarnição policial se dirigiram para a ACIC, uma vez que o alarme tinha sido disparado; Que foi constatado que a grade da janela do fundo estava arrancada, o vidro da janela quebrado, e a janela aberta; Que informa o declarante que o cadeado da janela da ACIC estava com a chave inserida; Que os elementos quebraram uma pequena parte do vidro da janela, com isso conseguiram abrir o cadeado que estava com a chave, e em seguida abriram a janela; Que a lanterna foi ligada e assim verificado que o interior da ACIC estava todo revirado, tinha papel no chão; Que logo em seguida a Rose, que trabalha no local, também se fez presente; Que relata o declarante que naquele momento, a Rose disse que nada foi subtraído;
Que a guarnição policial perguntou as características e roupas que os indivíduos estavam vestindo; Que após o declarante informar as características e a direção que os mesmos haviam seguido, o policial saiu em diligências para localizá-los; Que após pouco tempo, o policial retornou ao local trazendo na viatura os três elementos; Que o declarante olhou os elementos e reconheceu os dois indivíduos que estavam debaixo da árvore, vestindo camiseta amarela (Alex Sandry de Freitas Vieira), o outro de camiseta branca (Diego Duarte Padovan), o terceiro elemento que estava com a camiseta tampando parte do rosto (Cleber Gomes da Silva) estava na viatura vestido com camiseta listrada
; Que informa o declarante que Jedeilson, que acionou a Policia Militar, disse que tinha avistado os três elementos em atitude suspeita, sendo que um vestia camiseta amarela, o segundo camiseta branca e o terceiro camiseta listrada; Que afirma o declarante, sem dúvida, que os três elementos que estavam dentro da viatura são os mesmos que o declarante avistou quando chegou na ACIC, esclarece que o elemento que estava com a camiseta listrada é o moreninho que estava dentro do pátio da APAE e empreendeu fuga ao perceber a presença do declarante; Que na delegacia o declarante novamente avistou um dos elementos, sendo aquele que estava vestido de camiseta cor amarela, e quando o mesmo viu o declarante, olhou e sorriu para o mesmo com deboche, como se estava querendo dizer “olha, estou saindo, indo embora” [...]
(Id. 25865058).

Livia Gomes de Alcântara Rivadavia explicou que uma das janelas da APAE foi arrombada, e que ‘sentiu falta de um aparelho celular, marca Nokia, cor prata, modelo E5-00, que foi adquirido através de doação’ (Id. 25865098).

Gidielson dos Santos Batista declarou:

Que no dia dos fatos, encontrava-se em sua casa, quando avistou do interior de sua residência, dois adolescentes, estatura baixa, porte físico magro, cor moreno claro, parados próximos à casa do Nelson, da Loja Rei do Pano, em atitude suspeita; Que diante disso, comunicou a polícia; Que comunicou a polícia militar; Que passado alguns minutos, deu uma volta em sua rua, na intenção de verificar se a polícia teria feito rondas de averiguação, quando constatou que os dois adolescentes já estavam dentro da viatura, pois, possivelmente, teriam adentrado o estabelecimento da ACIC;
Que dentre o arquivo de fotos de indiciados e investigados apresentados, não reconhece dentre as fotografias apresentadas os autores do referido furto
(Id. 25874452).

Cleber Gomes da Silva – assim como os menores apreendidos – negou ter envolvimento nos fatos (Id. 25865038, 25865060 e 25865064).

Na instrução processual. Edvaldo Lima Gregório assim descreveu os acontecimentos:

MP: [...] você trabalhava na empresa Inviolável na época dos fatos?

T: Isso.

MP: Você trabalhava na ACIC ou na APAE?

T: Não, nós ‘presta’ serviço para as duas, monitoramento.

MP: Você lembra o que aconteceu, como é que aconteceu isso aqui?

T: Lembro sim.

MP: Você conta para a gente o que aconteceu?

T: Teve um disparo lá na central, nós fomos lá, quando eu cheguei tinha dois rapazes do lado de fora e um do lado de dentro, já na APAE, primeiro eles entraram na ACIC, o disparo foi na ACIC, aí quando eu cheguei já estava na APAE, o rapaz aí, mais os outros, teve um que eu não cheguei a ver que estava com a cabeça encapuzada [...]
.

MP: Um estava para o lado de fora?

T: Dois do lado de fora, um do lado de dentro.

MP: Mas do lado de dentro, na rua ele estava?

V: Dois estavam do lado de fora, na rua, o outro estava do lado de dentro, na APAE, tentando arrombar a janela.

MP: O que você falou para eles [...]?

T: Eu cheguei, ainda não tinha disparo na APAE, só na ACIC, aí eu cheguei, vi eles, saí [...], liguei para a central, a central acionou a polícia, enquanto isso os dois ali fora disfarçaram e saíram de lá, o outro a polícia chegou entrou lá dentro, mas o outro saiu, ninguém viu por onde
.

MP: Então você não chegou a abordá-los lá fora, ficou só acompanhando?

T: Não, nosso papel é o seguinte, nós ‘vê’, sair do local e aciona a polícia.

MP: A hora que a polícia chegou o rapaz estava lá dentro ainda na APAE?

T: Estava lá dentro, aí a polícia entrou, mas não achou ele lá dentro mais não.

MP: Não achou ele lá dentro não?

T: Não.

MP: E depois que esse pessoal saiu, que esse rapaz estava lá dentro foi embora, você chegou a entrar no local e ver como é que estava, se tinha sinal de arrombamento?

T: Tinha, a ACIC mesmo [...] tiraram a grade, estouraram a janela e entraram, estava tudo espatifado lá dentro.

MP: E a APAE?

T: E na APAE estava tentando [...] a janela, arrebentou o blindex, quando eu cheguei o outro só pulou e saiu correndo.

MP: Ver eles subtraindo você não viu subtraindo nada?

T: Não.

MP: Mas depois você ficou sabendo se eles pegaram alguma coisa da ACIC e da APAE?

T: Olha, na APAE eu não fiquei sabendo, na ACIC eu não sei se eles pegaram algo, porque eles chegaram a entrar [...], gaveta, muito papel jogado, eles chegaram a entrar dentro da ACIC, agora na APAE não sei se subtraíram nada, lá na ACIC eles fizeram [...] lá dentro.

MP: Chegou a descobrir se um deles era menor na época?

T: Fiquei sabendo que um era ‘de menor’, no caso a polícia pegou por causa da roupa deles, né?, eu cheguei a ver a roupa, passei para a polícia, aí lá na frente estavam os três.

MP: Aí a polícia pegou eles então logo em seguida?

T: Isso, porque na verdade, quando a Inviolável ligou para a polícia, já tinha [...] que já tinha ligado para a polícia, segundo [...], eles estavam tentando mexer no portão na casa do Nelson, ali do Rei do Pano, aí chamaram a polícia, eles saíram de lá, de lá foram para a APAE e para a ACIC
.

Defesa: Você disse que disparou o alarme lá, e você foi até o local, né? Qual alarme disparou?

T: O primeiro foi da ACIC.

Defesa: Foi da ACIC?

T: Estava bem próximo [...].

Defesa: O alarme da APAE também disparou?

T: Disparou.

Defesa: Você disse que viu quando você chegou lá, você viu uma pessoa dentro?

T: Isso, da APAE.

Defesa: Da APAE?

T: Lá da APAE, e dois do lado de fora, em frente ao portão, e outro do lado de dentro.

Defesa: Tinha dois no portão, na calçada?

T: Isso, da APAE.

Defesa: Embaixo de uma árvore na calçada?

T: [a testemunha faz sinal positivo], lá o muro é baixinho.

Defesa: Assim que você, como que é essa divisão aí?

T: [...] muro, mas é bem fácil o acesso de um para o outro, tanto da ACIC, como para a APAE, é bem fácil acesso.

Defesa: Mas é de fundo?

T: É um do lado da outra.

Defesa: Do lado, você tem visão das duas frentes?

T: [...] da frente sim.

Defesa: Você chegou a identificar alguém?

T: Pela roupa.

Defesa: Pela roupa?

T: Isso
,
dois que estava fora pela camisa e o outro pela roupa, que estava com a roupa amarrada na cabeça
,
uma camisa listrada
.

Defesa: Onde você identificou?

T: Aí eu falei para a polícia o jeito deles, [...] e dois desceram, porque o outro sumiu, o lá de dentro sumiu, só os dois de lá de fora na rua, foi para cá, aí quando a polícia chegou lá, estavam lá os três, dois com a camisa [...], acho que era amarela a camisa, o outro agora não lembro a camisa, o outro com a camisa listrada
.

Defesa: Você sabe se foi levado alguma coisa lá da ACIC, da APAE?

T: Olha, no momento não.

Defesa: Você ficou sabendo, ou não levaram nada?

T: Não fiquei sabendo, aí esse procedimento aí, o pessoal da empresa que vê com ele, não é mais a gente atendendo [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Gerson dos Santos Santana pouco auxiliou na elucidação dos fatos:

MP: [...] se recorda desses fatos aqui?

T: Muito fraco, mas alguma coisa.

MP: Se puder falar para a gente o que você lembra?

T: Se não me engano, a gente recebeu denúncia anônima, onde havia três elementos [...], em atitude suspeita, envolve portões ali, cachorro latindo, tal, a gente foi até o local e acabamos constatando ali um arrombamento na APAE, entre a APAE e a ACIC, agora não lembro certo como que era, sei que tinha uma janela que estava arrombada, estava aberta, e nas imediações acabamos localizando os três elementos, não me recordo o nome, diante dessa situação fizemos a detenção deles e levamos para a delegacia; eu não me recordo os fatos, mas foi mais ou menos assim.

MP: Você lembra se tinha alguém lá na APAE?

T: Não me recordo.

MP: Se tocou o alarme [...]?

T: Não me recordo, mas eu lembro de ter ido nessa ocorrência sim, os detalhes assim não consigo me lembrar, sei que eram três elementos.

MP: Dos três elementos, você se lembra se tinha, todos eram maiores, todos eram adolescentes?

T: Pois é, não tenho certeza, não me recordo, a única coisa que eu me lembro bem é que tinha uma janela arrombada.

MP: E o que eles levaram você também não vai lembrar?

T: Não me recordo.

Defesa: Quando eles foram abordados esses três sujeitos eles estavam onde?

T: Não lembro, o local certo não me lembro.

Defesa: Mas não era na APAE?

T: Não sei
(arquivo digital).

Em juízo, Gidielson dos Santos Batista declarou:

Defesa: [...] você está arrolado como testemunha aqui, sobre um fato que ocorreu na APAE, dia 26 de maio de 2013, tendo aqui como acusado o Cleber Gomes da Silva, vulgo Clebinho, você conhece ele?

T: Não.

Defesa: Não conhece ele, você sabe alguma coisa sobre esses fatos aqui?

T: Em relação ao dia?

Defesa: É, que tinha sido furtado um celular na APAE, uma aparelho celular, marca Nokia, pertencente à APAE?

T: Sim, da minha parte em relação a esse caso aí, como eu moro na Rua Cuiabá, eu fiz a denúncia, foi que eu avistei dois rapazes vindo, beirando a rua assim, do lado de cima da minha casa, aí, como eu vi que estava meio esquisita a situação, aí eles andaram mais ou menos umas três casas, subiram no muro e olharam para dentro, né, quando eles subiram no muro, o cachorro latiu, e eles fugiram, aí eu peguei o telefone, “vou ligar a para a polícia, né?, vim ver o que está acontecendo”, aí liguei para a polícia, fiz a denúncia, aí passou um tempinho assim até eles que eles chegaram, dois, três minutos, eu acho, aí o carro da polícia passou pela rua da minha casa, subiu em direção à APAE, onde é a ACIC ali, no predinho, até foi preso em frente a CISC ali agora que eles estavam, aí eu falei: “vamos ver o que aconteceu”, aí eu subi lá para ver, a hora que eu cheguei lá a polícia já estava lá, tinham o rapaz da Inviolável, que é a Inviolável até que acho que pegou os rapazes lá, aí eu cheguei e eles já estavam dentro do camburão já, aí o policial me perguntou, cheguei, perguntei: “prendeu alguém”, falou: “sim, está lá dentro” [...], “eu que liguei, né?”, no caso, atitude suspeita, “então beleza, você quer ver quem está lá dentro”, eu falei: “melhor não, né?”, “já foi pego aqui, você quer ser testemunha”, quem tinha pegado parece que foi o rapaz da inviolável, já estava até todo mundo lá no local.

Defesa: Você disse que viu duas pessoas olhando em cima do muro, certo?

T: Isso.

Defesa: Você não consegue identificar eles [...]?

T: Não, na verdade um era mais baixo e um mais alto, mas feição, muito certinho, não, porque era um pouco longe.

Defesa: Você não foi até a viatura ver se eram as mesmas pessoas?

T: Não, a viatura estava mais ou menos daqui na cadeira assim, aí o policial perguntou: “você quer ir lá ver”, “não, melhor não”.

Defesa: Você chegou a ver alguém com algum objeto na mão?

T: [...] como assim, a hora que eles passaram? Não.

Defesa: E depois?

T: Também não, a hora que cheguei já estava dentro da viatura.

Defesa: [...] na delegacia você foi fazer algum reconhecimento?

T: Eu fui, mas não identifiquei.

[...]

MP: [...] o senhor chegou, já entendi, tem o muro, viu essas pessoas [...], o senhor não conseguiu identificar, mas o senhor consegue se lembrar que tipo de roupa que essas pessoas estavam usando?

T: Olha, se não me... parece que um estava com a camiseta listrada preta e verde.

MP: Um deles estava com camiseta?

T: Uma coisa assim, parece que tinha verde
.

MP: O outro o senhor não lembra a vestimenta?

T: Não, isso tem muito tempo, nem lembro o dia que foi isso aí.

MP: E desse que o senhor lembra, só lembra?

T: É.

MP: Listrada?

T: Hunrum.

MP: Que cor?

T: Acho que preta e verde, porque estava escuro dentro da viatura, porque até ir lá é meio longe assim, no caso
(arquivo digital).

Livia Gomes de Alcântara Rivadavia disse que era diretora da APAE, e ficou sabendo do furto pela Inviolável, e que no outro dia, ao chegar ao local, percebeu que uma janela de blindex estava quebrada, que entraram na secretaria, e que um celular havia sumido. Afirmou que o aparelho não foi recuperado, e que ficou sabendo, pelo diretor, que eram três elementos, e que um foi pego no local, pois o rapaz da Inviolável segurou (arquivo digital).

Rosangela de Oliveira Antunes disse que foi informada que alguém havia entrado na associação, e que ao chegar ao local encontrou o ‘menino da Inviolável’. Afirmou que quebraram a grade e parte do vidro da janela dos fundos, mas que nada foi levado. Segundo a testemunha, a história que ouviu quando chegou na ACIC era que “
tinham dois meninos que estavam em volta, na quadra de baixo, daí entraram na ACIC, abriu, assustou com o alarme, saiu, pulou o muro e foi para a APAE, e na parte da APAE subtraiu um celular
” (arquivo digital).

Alex Sandry de Freitas Vieira disse que, naquele dia, ingeriu bebida na companhia de Cleber e de Diego, e que depois Cleber sumiu e se “
lembra que passou, eu e o Diego, aí o rapaz da Inviolável já veio, aí passou por nós, aí, daqui a pouco, a gente estava perto do Pit Stop e veio a polícia
”. Afirmou que Cleber não estava junto no momento da prisão, e que não sabe se ele entrou em algum lugar ou quebrou a janela (arquivo digital).

Em juízo, o réu disse que estava indo para casa, de bicicleta, e foi preso. Negou ter entrado na APAE ou na ACIC (arquivo digital).

Ao reverso do que sustenta o Ministério Público, não há provas suficientes para sustentar a condenação.

O conjunto probatório demonstra que, após o disparo do alarme da ACIC, um segurança da Inviolável se deslocou até o local, e constatou que, na calçada, em frente, havia dois indivíduos – que foram embora ao perceber sua presença –, e que, dentro da APAE havia um terceiro elemento.

Nesse aspeto, Edvaldo Lima Gregório declarou
“teve um disparo lá na central, nós fomos lá, quando eu cheguei tinha dois rapazes do lado de fora e um do lado de dentro, já na APAE, primeiro eles entraram na ACIC, o disparo foi na ACIC, aí quando eu cheguei já estava na APAE, o rapaz aí, mais os outros, teve um que eu não cheguei a ver que estava com a cabeça encapuzada”.

Assim, a partir das
características das vestes
que foram repassadas por Edvaldo, a polícia saiu em rondas e prendeu Cleber, bem como os adolescentes Alex Sandry de Freitas Vieira e Diego Duarte Padovan.

No ponto, a testemunha esclareceu que, “
no caso, a polícia pegou por causa da roupa deles, né?, eu cheguei a ver a roupa, passei para a polícia, aí lá na frente estavam os três”.

Embora Edvaldo sustente que o réu se tratava da pessoa que ele visualizou no prédio da APAE, não há como ignorar que, em nenhum momento, a testemunha conseguiu identificá-lo a partir das características pessoais.

De fato, a única situação que o coloca no local do crime é a camiseta listrada, que, de acordo com a testemunha, ele trazia amarrada no rosto.

Até mesmo as circunstâncias em que se deram a prisão são nebulosas.

O policial ouvido na instrução processual não se recordava do crime.

Ao ser indagado sobre o caso, Gerson dos Santos Santana se limitou a afirmar “
não me recordo, mas eu lembro de ter ido nessa ocorrência sim, os detalhes assim não consigo me lembrar, sei que eram três elementos”.

Se não bastasse, a declaração de Gidielson dos Santos Batista acrescenta dúvidas à dinâmica dos fatos.

Segundo ele, depois de ver duas pessoas, perto de sua casa, “em atitude suspeita”, chamou a polícia, que pouco depois passou pelo local e seguiu em direção a ACIC. Ao se aproximar da viatura, constatou que havia
duas
pessoas detidas, mas não as identificou.

O depoimento de Alex Sandry – menor que supostamente teria cometido os crimes na companhia do réu – relatou os acontecimentos de forma semelhante.

Segundo o informante, naquele dia,
foi preso junto com Diego
, próximo ao Pit Stop.

Embora ele admita ter ingerido bebida alcoólica na companhia de Cleber, foi contundente ao afirmar que, quando foi preso, ele não estava junto.

Aliás, o interrogatório de Cleber converge com essa versão dos fatos.

As demais testemunhas ouvidas –
Livia Gomes de Alcântara Rivadavia e
Rosangela de Oliveira Antunes – nada sabiam sobre a autoria dos crimes.

Por mais significativo que seja o depoimento de Edvaldo no ponto em que insiste que o réu se tratava da pessoa que invadiu a APAE, o depoimento dele não permite afirmar, sem eiva de dúvida, ser ele o autor dos delitos.

Não se pode ignorar que a testemunha não foi capaz de identificar Cleber, até porque, como dito por ela, o indivíduo que estava no prédio da APAE “estava com a cabeça encapuzada”.

Registro que não estou desconsiderando o depoimento de Edvaldo em razão da negativa de autoria do réu; contudo, ao sopesar as provas produzidas não encontro certeza quanto aos acontecimentos.

Como reiteradamente tenho afirmado, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida se apresentar com um grau elevado de segurança e confiabilidade, que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se as provas produzidas são incapazes de conferir certeza aos fatos, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo], há de ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença do juízo absolutório quando o plexo probatório não substancia a tese acusatória. [...] (Ap 71297/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020